Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0735757-67.2022.8.07.0003 Impetrante: APELANTE: JULIANA MEDEIROS APELANTE: JULIANA MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se nova vista ao Núcleo de Prática Jurídica do CEUB para apresentar as razões recursais da apelação interposta. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.